Tribunal: TJMT
Processo: 1023619-53.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023619-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SILVA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 037.441.131-08 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1023619-53.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
CARL
OS HENRIQUE SILVA VIEIRA DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO.
CANCELAMENTO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO.
ATRASO DE VOO

SUPERIOR A
30 H
ORAS. CONDUTA
ILÍCITA CONFIGURADA.
FORTUTO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVAD
O
. PASSAGEIRO QUE PRECISOU FINALIZAR A VIAGEM PELA VIA TERRESTRE.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E ALTERNATIVAS VIÁVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

EXTENSÃO DA CULPA
E DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos. Processo na etapa de Instrução e Sentença. CARLOS HENRIQUE SILVA VIEIRA DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.. Afirmou que adquiriu passagens aéreas da reclamada para realizar viagem a trabalho entre as cidades de Cuiabá/MT e Londrina/PR. Afirmou que o voo estava previsto para sair de Cuiabá no dia 28/01/2022 às 2h40 e chegar em Londrina às 5h20. Todavia, arguiu que o voo foi cancelado quando ele estava no aeroporto e foi realocado para ocorrer apenas 17h05 com uma conexão a mais e somente foi chegar em Londrina por volta de 14h15 do dia 29/01/2022, tendo em vista que o voo foi realocado para Maringá. Relatou que não recebeu assistência material, deixou de utilizar sua passagem que havia adquirido com outra cia aere com destino a Guarulhos/SP (GRU) e ainda teve que se deslocar de Maringá/PR a Londrina/PR para embarcar no novo voo adquirido. Narrou que havia programado referida viagem com intuito de levar um cachorro de uma cliente para Londrina/PR e seguir viagem para Guarulhos/SP. Aduziu que precisava cumprir com compromissos em São Paulo/SP, e, então, adquiriu, de última hora, novas passagens com destino a Campinas/SP que partiria as 15h30 no dia 29/01/2022. Alegou que, como seu voo fora desviado para Maringá/PR (MGF), fora compelida a se deslocar via terrestre para Londrina/PR (LDB) onde embarcaria com destino a Campinas/SP (VCP) e deixou de usufruir uma diária que havia reservado em São Paulo/SP. Pleiteou o valor de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de R$ 342,48 a título de indenização por danos materiais. A parte reclamada foi regularmente citada (ID 117751459) e audiência de conciliação realizada (ID 121683171). A contestação foi apresentada no ID 122173422. Arguiu pela aplicação do CBA. Sustentou que o voo necessitou ser cancelado por motivos técnicos operacionais. Alegou que não obstante o ocorrido, cumpriu com o contrato firmado com o Autor, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final. Aduziu que além do fornecimento de alimentação, ofereceu a reacomodação do Autor para o próximo voo disponível. Requereu a improcedência total dos pleitos iniciais. Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 123132728). Reiterou os pedidos formulados na inicial e rebateu os argumentos de defesa. É a síntese. Relação de consumo. Nos termos dos artigos 2° e 3° do CDC, a relação de consumo ocorre quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o intuito de auferir lucro. Em regra, a caracterização da relação de consumo é feita mediante a aplicação da Teoria Finalista. Todavia, em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, se aplicando então a Teoria Finalista Mitigada. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS PELA INSTITUIÇÃO AGRAVADA. EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DOS INSTITUTOS AGRAVANTES. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES AO LITÍGIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEMAIS TÓPICOS DO RECURSO ESPECIAL PREJUDICADOS. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE VULNERABILIDADE. VALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. A determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional) ? teoria finalista mitigada. Precedentes. (...) (STJ AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) Por envolver transporte aéreo de passageiro, existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica). Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando este for compatível com aquele. Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais antigo e foi editado anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988. É pacifica a jurisprudência do STJ nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 15/3/2012.) Portanto, aplica-se o CBA ao caso concreto, ressalvados os conflitos eventualmente existentes com as regras do CDC. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que na audiência de conciliação (ID 121683171), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando essas peças, observa-se que não houve pedido específico com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Destaco que o pedido genérico de produção de prova testemunhal não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele apreciar a necessidade ou não da realização de audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR AFASTADA. A descrição de fatos para justificar procedimento ilegal causador de prejuízos de ordem material, sem nenhuma indicação concreta sobre o dano efetivamente ocasionado, somado ao pedido genérico de produção de provas, autoriza o julgamento antecipado da lide. A necessidade da produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento, sem ela, acarrete cerceamento de defesa. (...) (TJ-SC - Apelação Cível : AC 2012.051283-2, Primeira Câmara de Direito Comercial Julgado, relatora Janice Goulart Garcia Ubialli, julgado em 12 de Junho de 2013). Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamada deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução porém, manteve-se inerte. Falha no transporte aéreo de passageiro. Nos termos dos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros. O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico: Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa: (...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Londrina/PR) em 28/01/2022 às 05h20 (ID 117751444). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 29/01/2022 às 14h15, ou seja, com atraso de 31h55, lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura conduta ilícita. Responsabilidade civil. Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia. Quanto aos danos decorrentes da indisponibilidade na infraestrutura aeroportuária, nota-se que a companhia aérea possui responsabilidade, visto que não foi comprovado o caso fortuito, pois não há evidências de que não havia disponibilidade do aeroporto na data e horário do voo. Vale destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano. Convém consignar também que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia, já que é impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada. Portanto, considerando a inexistência de prova do fortuito externo, permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada. Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência de gastos com hospedagem, que custeou, reservou e deixou de usufruir em São Paulo/SP; gastos com alimentação, que precisou custear em Campinas/SP; referente a gastos com passagens aéreas (trecho de ida), que custeou, reservou e deixou de utilizar no valor de R$ 342,48. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$ 342,48 (ID 117751453/117751457), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais na modalidade de danos emergentes. Dano moral. O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à honra objetiva, consistente na ofensa à reputação social, ou à honra subjetiva, quando se reporta ao sofrimento suportado. A propósito: (...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento: (...) 3. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida " (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022, DJe 26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019. Inspirado no inteiro teor do acórdão do REsp 1796716/MG, podemos identificar como critérios quando o atraso de voo caracteriza dano moral. O prejuízo patrimonial decorrente do atraso de voo pode ser evidenciado quando preenchido pelo menos dois dos seguintes critérios: (a) o atraso de voo ocorrer por lapso superior à 4 horas; (b) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (c) não prestou a tempo e modo as informações a fim de amenizar os desconfortos; (d) não ofereceu o suporte material (alimentação e hospedagem); (e) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino. Em exame do caso concreto, observa-se que o atraso no voo foi pelo período de 32h55 e a companhia não lhe ofereceu o suposto material de hospedagem e alimentação, e não lhe ofereceu alternativas viáveis, pois a parte reclamante precisou mudar de aeroporto para conseguir finalizar o transporte aéreo contratado. ID 117751457 Portanto, diante do prejuízo extrapatrimonial suportado pela parte reclamante decorrente do atraso de voo, é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Confira-se a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (32h55), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 342,48 (trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente pelo sistema de Cálculos disponibilizado pelo TJMT (siscalc.tjmt.jus.br), visto que, além de se tratar de um site oficial, satisfaz plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva, o devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ada Silva Resende Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a) o
cancelamento
do
voo
se
deu

por

motivos

técnicos

operacionais
; b) a
conduta
da
companhia

aérea

não

ensejou

danos

materiais
e
morais

ao

reclamante
; e c) o
quantum
indenizatório fixado na sentença se mostra excessivo.

Requereu
a
reforma da sentença para julgar
improced
entes
os
pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha no transporte aéreo de passageiro.
O
cancelamento ou alte
ração
de voo
deve ser informado ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados
,
sob pena de cometer conduta ilícita
. Além disso
,

o
atraso superior a 4
horas caracteriza falha na prestação de serviço d
e
transporte aéreo
(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC).

O cancelamento unilateral de voo sem aviso prévio ao consumidor, e cuja

reacomodação ocasion
ou
um
atraso de mais 30h
(trinta horas)

para a chegada ao
destino

contratado
, configura conduta ilícita
(N.U 1060918-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
.
Referida hipótese, a propósito, foi bem observada pelo juízo
a quo
em seu decisum, no qual constou que “
o voo chegou ao destino somente no dia 29/01/2022 às 14h15, ou seja, com atraso de 31h55, lapso este superior ao legalmente permitido
”.

5.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de transporte aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.
O cancelamento de voo decorrente de motivos operacionais é clara hipótese de fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não há excludente de responsabilidade da companhia aérea.

6.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

In
casu
, os d
anos
materiais

na

modalidade
de
perda
s

emergente
s foram

comprovados
"
em decorrência de gastos com hospedagem, que custeou, reservou e deixou de usufruir em São Paulo/SP; gastos com alimentação, que precisou custear em Campinas/SP; referente a gastos com passagens aéreas (trecho de ida), que custeou, reservou e deixou de utilizar (...)
valor de R$ 342,48 (ID 117751453/117751457)"
.

7
.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

O
atraso
de
voo

superior a
3
0
horas,
somado

ainda
à
necessidade
de
finalizar

a viagem
por

meio

terrestre
e
à

ausência
de
assistência

materia
l
,
configura

dano
moral (N.U 1060948-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024 e N.U 1060948-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024).

8
.
A propósito, ficou consignado pela magistrada que “
o atraso no voo foi pelo período de 32h55 e a companhia não lhe ofereceu [à parte reclamante] o suposto material de hospedagem e alimentação, e não lhe ofereceu alternativas viáveis, pois a parte reclamante precisou mudar de aeroporto para conseguir finalizar o transporte aéreo contratado. ID 117751457
”. Destarte, restou configurado o dano moral sofrido pelo consumidor.

9
.
Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
.Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o tempo
excessivo
d
o

atraso

do voo, a necessidade de finalizar a viagem por via terrestre, bem como
a
falta
de
assistência
material
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$

8.000,00 é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo

(N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023;
N.U 1002036-91.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
P
ublicado

no DJE 27/10/2023
).

10
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11
.

Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios,

estes
fixados em
15%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

12
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024